Tribunal: TJES
Processo: 5009247-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009247-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MANOEL ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação promovida por Manoel Alvarenga do Espírito Santo. A embargante alegou omissão quanto ao conteúdo do título executivo, à titularidade dos recursos do fundo de previdência e à análise da impugnação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a interpretação do título executivo, a autonomia das submassas do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 e a ausência de solidariedade entre elas.

II. Analisar se houve omissão quanto à inobservância de normas da Lei Complementar nº 109/2001 e de resoluções da CNPC.

III. Avaliar a alegada ausência de análise da impugnação aos cálculos da execução.

IV. Examinar se o acórdão atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelos artigos 489, § 1º e § 3º, e 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da agravante, inclusive com citação de precedentes do STJ, não havendo omissão nos pontos indicados.

2. A responsabilidade da entidade de previdência, ainda diante da alegada exaustão da submassa Cofavi, foi confirmada com base na jurisprudência do STJ que reconhece a obrigação da entidade em garantir o pagamento dos benefícios.

3. A alegação de ausência de solidariedade entre as submassas foi considerada irrelevante para afastar a responsabilidade da Previdência Usiminas, diante da não liquidação do fundo.

4. O indeferimento da prova pericial e a ausência de acolhimento da impugnação aos cálculos foram justificadamente fundamentados.

5. A pretensão de rediscutir o mérito ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

6.O prequestionamento pretendido é inviável, pois não há vício no acórdão embargado, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão exige a efetiva demonstração de que o acórdão embargado deixou de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o julgado trata expressamente da matéria.

2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito nem à inovação recursal, devendo ser manejada exclusivamente nos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 489, § 3º; 503; 505; 506; 1.022, II; LC nº 109/2001, arts. 3º, VI; 2º; 6º; 7º; 9º; 18, §§ 1º e 2º; 34, I, “b”; Resolução CNPC nº 24/2016, arts. 3º, par. ún.; 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0003495-83.2020.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.07.2022, DJES 25.07.2022. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009247-52.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: MANOEL ALVARENGA DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Previdência Usiminas opôs embargos de declaração (id 7853844 – fls. 1-17) objetivando ver suprida alegada omissão no julgamento que resultou no acórdão (id 7010896 – fls. 01-8) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs em face da respeitável decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 1935296, integrada pela de id 25829938 - PJe primeiro grau) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por Manoel Alvarenga
D
o Esp
í
rito Santo, registrado sob o n. 0017367-30.2004.8.08.0024.

Nas razões recursais (id 7853844, fls. 01-17) a embargante alegou, em síntese, que: 1) o v. acórdão incorreu em omissão em relação “o que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES” (fl. 02); 2) “a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito da agravada/embargada, mas se omite sobre outra norma básica contida no título executivo: o ‘à custa de quê’ esse crédito deve ser satisfeito.” (fl. 10); 3) “a partir do momento em que o aresto impugnado constata a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, não pode presumir que o patrimônio ali existente pertence, integral ou parcialmente, à submassa Cofavi. A constatação da existência de duas submassas impõe, em observância do standard de preservação constante no título executivo, a investigação séria e aprofundada da titularidade dos recursos hoje existentes” (fl. 10); 4) “inobservância do título executivo e da coisa julgada (violação dos arts. 489, § 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, ‘b’, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 3º, par. ún., e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016)” (fl. 10); e 5) “ausência de análise dos fundamentos e dos pedidos de impugnação dos cálculos” (fl. 15).

Sem contrarrazões (id 5166988 – movimento lançado: decorrido o prazo).

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se
que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores
,
ou seja, o
acórdão não padece do vício
de omissão
alegado
porque
nele
restou consignado
o seguinte:

[...]
.

Em suas razões id. 3384606 sustenta a agravante, inicialmente, que demonstrou com vastíssima prova documental a inexequibilidade do título (CPC, art. 525, §1º, III), já que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, sendo uma dos funcionários da Cosipa e outra da Cofavi, estando a última exaurida há muito tempo.

E mais: o patrimônio atualmente existente no fundo é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa.

Alega que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de preservar o fundo/submassa Cosipa, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da Cofavi.

Ratifica que inexiste solidariedade entre as submassas, como destacado pela decisão que admitiu o seu recurso especial.

Aduz, também, que incumbe ao exequente o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual pretende fazer recair a pretensão executiva é passível de responder pela obrigação, não sendo tal fundamento enfrentado.

(...)

A responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora COFAVI já foi enfrentada inúmeras vezes neste Colegiado, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...) justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras”.

(...)

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, Sua Excelência esclareceu que
“a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores,
não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate
”.

Sob tais premissas,
não merece prosperar o pleito da agravante, porquanto a parte agravada encontra-se vinculada ao fundo
nº 1975.00002-18, de modo que a alegada ausência de solidariedade entre as submassas não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo adimplemento do benefício, à luz da jurisprudência colacionada.

Ao contrário do sustentado, a decisão agravada não viola a coisa julgada e o entendimento do STJ
que, ao analisar a reclamação nº. 39.212, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, oriunda de decisão interlocutória semelhante à impugnada, proclamou: “a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”.

Corrobora tal conclusão, ainda, o fato de aquela Corte Superior ter negado provimento, à unanimidade, ao recurso especial (1.812.128/ES) interposto pela Previdência Usiminas nos autos originários.

(...)

Ademais,
não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, pois, como fartamente demonstrado, a agravante é responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, sendo despicienda a prova técnica para comprovar o exaurimento da submassa Femco/COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial.

Por fim,
não vislumbro o suposto excesso de execução, não cuidando a agravante de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações
, em desatenção ao artigo 525 do CPC.

[...]

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento
d
o
agravo de instrumento
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão no tocante a um dos standards do título executivo: A preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas Submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo - e não ampliando, como deveria - os meios probatórios, prequestionando, outrossim, os seguintes dispositivos legais: artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§lº e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, b, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 39, par. Ún. , e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016). III. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, mormente em relação à alegação de inexistência de solidariedade entre as submassas dos Fundos administrados pela Entidade. lV. Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. VII. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ, EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0003495-83.2020.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data de julgamento: 12-07-2022, data da publicação no DJES: 25-07-2022)

No mais, o
prequestionamento
2

pretendido
pel
a

embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

2
-
“
Art
s. 489, § 3º, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, ‘b’, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 3º, par. ún., e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez